Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente a demanda - Recurso da autora – Defesa que comprovou a fruição dos serviços – Dívidas relativas às mensalidades de outubro/2020 a maio/2021, inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente a demanda - Recurso da autora – Defesa que comprovou a fruição dos serviços – Dívidas relativas às mensalidades de outubro/2020 a maio/2021, inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores - Ausência de notificação – Falha não imputável à requerida – Súmula 359 do STJ - Danos morais – Não configuração – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito pela requerida - Apelo desprovido.